Tribunal: TJDFT
Processo: 0702463-91.2026.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702463-91.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DILCA NOLETA FEITOSA AGRAVADO: RIZZI ODONTOLOGIA ESTETICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela autora contra decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente na obrigação de que a Ré custeie de imediato tratamento emergencial para a Autora no custo do orçamento médio identificado (R$ 14.961,00) ou, alternativamente, pelo menor custo no montante de R$ 13.200,00, bem como a busca e apreensão do prontuário odontológico original da autora. O teor da decisão impugnada é o seguinte: “Procedimento 1. Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Dilça Noleta Feitosa (“Autora”) em desfavor de Rizzi Odontologia Estética Ltda. (“Ré”), partes qualificadas nos autos em epígrafe. Petição Inicial 2. A autora, na peça exordial, afirma, em síntese, que: (i) no dia 11.05.2023, firmou contrato de prestação de serviços odontológicos com a ré, no valor de R$ 4.400,00, integralmente pago, visando à substituição de dois dentes por próteses; (ii) o tratamento foi iniciado sem adequada especificação contratual e apresentou sucessivas falhas, omissões e demora excessiva na conclusão; (iii) foram realizados implantes dentários que resultaram em perda óssea progressiva, conforme diversos laudos radiográficos datados de 05.10.2023, 18.06.2024, 25.01.2025, 05.02.2025, 06.08.2025 e 08.09.2025; (iv) em razão da falha no tratamento, houve a perda não apenas dos dentes inicialmente tratados, mas também de outros dois dentes, além da perda de um dos implantes; (v) foi negado o acesso ao prontuário odontológico em 10.12.2025, mesmo após solicitação expressa; (vi) buscou segunda opinião profissional em 11.11.2025, ocasião em que foi constatada a perda de um implante e comprometimento ósseo significativo no outro; (vii) permaneceu por longo período sem dentes, com prejuízos funcionais, alimentares, estéticos e sociais; (viii) desenvolveu abalo psicológico relevante, com diagnóstico de dano psíquico e emocional clinicamente significativo, conforme laudo psicológico; (ix) necessitou realizar novos orçamentos para reparação do dano, sendo o menor no valor de R$ 13.200,00, além do custo de R$ 500,00 com laudo psicológico. 3. Sustenta que: (i) a relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei n.o 8.078/1990; (ii) a ré responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor; (iii) houve vício de qualidade do serviço, nos termos do art. 20 do Código de Defesa do Consumidor, autorizando a restituição dos valores pagos; (iv) estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, conforme art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor; (v) é cabível a rescisão contratual diante da inexecução do serviço; (vi) os prejuízos suportados configuram danos materiais, morais e estéticos indenizáveis; (vii) a recusa injustificada de fornecimento do prontuário odontológico caracteriza ilícito e reforça o dever de indenizar; (viii) estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência, tanto para exibição do prontuário quanto para custeio imediato de tratamento reparador. 4. Tece arrazoado e requer a concessão de tutela provisória nos seguintes termos: a) Antecipação dos efeitos da tutela para que seja deferida obrigação de pagar para que a Ré custeie de imediato tratamento emergencial para a Autora no custo do orçamento médio identificado (R$ 14.961,00) ou, alternativamente, pelo menor custo no montante de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais); b) Seja deferida liminarmente a busca e apreensão do prontuário odontológico original da Autora nas dependências da Ré, haja vista o risco de alteração, ou, alternativamente, expedida ordem de exibição de documento em 24h úteis, sob pena de multa; (id. 260264366). 5. Deu-se à causa o valor de R$ 48.100,00. 6. A autora juntou documentos e procuração outorgada em favor do patrono que assina eletronicamente a exordial. Gratuidade da Justiça 7. A autora requereu o benefício da gratuidade da justiça. 8. Em seguida, os autos vieram conclusos. Fundamentação 9. De acordo com o vigente Código de Processo Civil, que modificou sensivelmente a sistemática do revogado diploma adjetivo, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência[1]. 10. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada[2], pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental[3], sendo que, neste último caso, não se exige o pagamento de custas[4]. 11. Qualquer que seja a natureza da tutela provisória de urgência, a sua concessão depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo[5]. 12. Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão[6]. 13. In casu, não é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, a plausibilidade do direito invocado, uma vez que os fatos narrados na exordial demandam dilação probatória. 14. Com efeito, a alegação de falha da ré durante o tratamento dentário exige a produção de provas, em especial a pericial, de forma determinar, com a certeza possível o fato do serviço, consoante o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 15. Quanto à cópia do prontuário, não há nenhum indício de que a ré tenha negado o acesso ou a solicitação da autora, tampouco de que haja risco de adulteração do documento – o que, aliás, configura ato atentatório contra a dignidade da justiça e infração penal. 16. Logo, imperioso o indeferimento da tutela provisória, sem prejuízo de posterior reexame. Dispositivo Principal 17. Ante o exposto, não concedo a tutela provisória. Gratuidade da Justiça 18. Observados os requisitos do art. 98 do Código de Processo Civil, concedo a gratuidade de justiça àautora. Disposições Finais 19. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação – art. 139, inciso VI, do Código de Processo Civil e Enunciado no. 35 da Enfam. 20. Cite-se e intime-se a ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. 21. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 22. Intimem-se.” Em suas razões, sustenta que os laudos radiográficos, os laudos dos profissionais consultados, e demais documentos que constam dos autos deixam claro que a realidade dos fatos. Afirma que teve que ser internada em virtude das intercorrências originadas do tratamento dentário. Alega que foi obrigada a procurar outro profissional para realizar a extração da última prótese mal instalada. Defende que o seu estado de saúde está cada vez mais sensível e deteriorado. Aduz que o pedido não caracteriza conduta irreversível. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja deferida obrigação de pagar visando que a Agravada custeie de imediato tratamento emergencial no custo do orçamento médio identificado ou, alternativamente, pelo menos custo. No mérito, a confirmação da medida. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça (ID 260616480, origem). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1.015, I, do CPC. Conheço, pois, do recurso. Nos termos do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pode o relator antecipar os efeitos da tutela recursal se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação indenizatória na qual a autora sustenta falha na prestação de serviços odontológicos contratados em 11/05/2023, destinados à colocação de próteses dentárias, apesar do pagamento integral do valor ajustado e que o tratamento foi defeituoso, gerando diversos prejuízos funcionais, estéticos psicológicos, bem como a necessidade de novo tratamento. A tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Examino a probabilidade do direito. Embora a parte sustente que os laudos radiográficos e os pareceres de profissionais da área odontológica seriam suficientes para comprovar a falha na prestação do serviço e as intercorrências decorrentes do tratamento realizado, a controvérsia demanda dilação probatória. A apuração de eventual defeito na execução do tratamento dentário, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, exige a produção de prova técnica, apta a aferir a existência do alegado vício do serviço e o nexo causal entre a conduta da ré e os danos narrados, incompatível com este momento processual. As afirmações relativas à necessidade de internação hospitalar, à realização de novo procedimento por profissional diverso e ao agravamento do estado de saúde da autora, embora relevantes, não se mostram, por ora, suficientes para afastar a necessidade de instrução probatória, sobretudo diante da complexidade técnica da matéria e da ausência de prova inequívoca capaz de demonstrar, de plano, a responsabilidade da requerida. Não vislumbro, pois, a probabilidade do direito. Isso posto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator g